Tribunal: TJMT
Processo: 1043587-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043587-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), DEIVID DO NASCIMENTO CORREA - CPF: 044.304.141-57 (AGRAVANTE), WILLIAN DIAS CANHAMERO - CNPJ: 31.851.191/0001-29 (AGRAVADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0002-64 (AGRAVADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido liminar de devolução imediata da quantia paga por veículo que apresentou defeito no motor, sob alegação de vício do produto e ausência de solução pela fornecedora, bem como inexistência de fornecimento de veículo substituto.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à restituição imediata do valor pago pelo veículo defeituoso; (
ii
) estabelecer se a natureza satisfativa e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da medida liminar.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O defeito no veículo constitui fato incontroverso, porém a extensão dos vícios e a responsabilidade da fornecedora permanecem controvertidas, demandando instrução probatória.

5. A restituição imediata do valor pago possui natureza satisfativa e caráter irreversível, o que impede sua concessão em sede de tutela provisória, conforme art. 300, §3o, do CPC.

6. A ausência de prova inequívoca acerca da persistência e gravidade do vício afasta a probabilidade do direito em grau suficiente para antecipação dos efeitos da tutela.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A restituição imediata do valor pago por produto defeituoso não pode ser concedida em tutela de urgência quando possui natureza satisfativa e irreversível. 2. A necessidade de dilação probatória sobre a extensão do vício do produto afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

DEIVID DO NASCIMENTO CORREA
em face de decisão proferida nos autos de
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no1009532-86.2025.8.11.0045
, em que o juízo singular indeferiu o pedido liminar (id. 210649278 dos autos originários).

Em suas razões recursais,
menciona que, em 09/05/2025, adquiriu um veículo pelo valor de R$95.427,35, e, no dia 04/09
, começou a apresentar problemas no motor e possuía garantia contratual da garagem
, já que, na ocasião, estava com 38 mil quilômetros.

Alega que levou
a
uma autorizada para realizar o conserto,
e, depois de 30 dias, começou a não ter resposta sobre o caso.

Relata que, apesar do longo prazo, a agravada não forneceu nenhum veículo para o agravante,
bem como afirma que houve negativa de uso de outro veículo, mesmo
a agravada tendo ciência que precisa do automóvel para trabalhar
, já que é montador de móveis.

Aduz que, em razão do descaso da agravada,
o agravante teve que se loco
mover de ônibus e de carro alugado para realizar o seu trabalho.

Argumenta que o CDC garante que o fabricante responde pela reparação dos danos causados em seus produtos, conforme disposto no artigo 12,
§1o, II, bem como menciona que o artigo 18, §1
o, II e §3o do CDC impõe que, se não for sanado o vício, o consumidor pode exigir as hipóteses do §1o, o que, no caso em exame, o agravante almeja a restituição da quantia paga
, visto que, quando foi pedida a substituição,
esta
lhe foi negada e o carro está extremamente defeituoso, razão pela qual não deseja mais incômodos.

Ao final, requer que seja determinado que o agravado faça a devolução imediata e urgente do valor de R$95.427,35 no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária.

A liminar foi indeferida no id. 335040382.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 344825890, id. 352398366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o
bserva-se que o objeto do presente recurso envolve
a possibilidade de restituição de quantia paga pelo consumidor pela compra de veículo defeituoso.

No caso em exame, o agravante alega que adquiriu um veículo em 09/05/2025 do agravado Willian, e, em 04/09/2025, o automóvel começou a apresentar problemas no motor, o que ensejou a necessidade de levá-lo para uma autorizada da Fiat.

Neste cenário, o agravante argumenta que não lhe foi fornecido um veículo reserva, e que está tendo despesas por conta do ocorrido, razão pela qual desej
a a restituição imediata dos valores pagos.

De fato, constitui fato incontroverso nos autos
que o veículo apresenta defeito. Contudo, é fato controvertido a extensão dos vícios apresentados pelo produto
, o que demanda dilação probatória.

Além disso, entendo que o pedido liminar, consistente na restituição imediata do valor pago, tem caráter irreversível e natureza satisfativa, não sendo possível a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300,
§3o, do CPC.

Neste sentido, em julgados desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de carro reserva ao autor, fixando multa diária, diante de defeito grave apresentado por veículo adquirido como novo, dentro do prazo de garantia. O agravante pleiteia a substituição imediata do bem ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, com disponibilização de carro reserva até a efetivação da solução definitiva.

II. Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que determine a substituição do veículo defeituoso por outro novo, nos termos do art. 18, § 1o, I, do CDC.

Subsidiariamente, discute-se se é cabível, em sede de urgência, a restituição integral do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, antes da devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 18, § 1o, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, mas tal prerrogativa demanda demonstração inequívoca da persistência do defeito e da ineficácia dos reparos.

No caso, não restou comprovada a ineficácia dos reparos realizados pela concessionária, tampouco que o veículo se encontra inutilizável, revelando-se necessária a instrução probatória para aferição da permanência do vício.

A substituição do bem ou a restituição do valor pago possui natureza satisfativa e definitiva, o que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia técnica e ausência de prova inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto com vício em garantia, nos termos do art. 18, § 1o, I, do CDC, exige prova inequívoca da persistência do defeito após esgotado o prazo legal de 30 dias.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar, de forma definitiva, efeitos próprios da sentença, quando ausentes os requisitos legais e necessária dilação probatória.

(N.U 1029763-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Thales Weiler contra decisão da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, visando à restituição do valor pago pela compra de um veículo Hyundai HB20S, modelo 2022, no montante de R$ 88.000,00, sob alegação de vícios graves que inviabilizariam seu uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para rescisão contratual e restituição imediata do valor pago; e (
ii
) analisar se a necessidade de dilação probatória impede o deferimento do pedido antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. No caso concreto, não há elementos inequívocos que permitam concluir, de plano, pela responsabilidade exclusiva da vendedora pelos defeitos apresentados no veículo, sendo necessária a produção de prova técnica para aferição da extensão do comprometimento mecânico e eventual culpa da agravada.

5. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito, pois, sem uma perícia mecânica, não é possível afirmar com segurança que os vícios do veículo justificam a rescisão contratual antecipada.

6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não ficou demonstrado, pois a eventual restituição do valor pago poderá ser concedida ao final do processo, sem prejuízo à utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

7. A antecipação da tutela, tal como requerida, implicaria o esgotamento do mérito da ação, o que não é admissível sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de tutela de urgência quando não há elementos inequívocos que demonstrem, de plano, a responsabilidade exclusiva da vendedora pelos defeitos alegados.

2. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação deve ser concretamente demonstrado, não sendo suficiente a mera insatisfação do consumidor com a situação do bem adquirido.

3. A antecipação da tutela não pode implicar o esgotamento do mérito da ação quando ainda há controvérsia sobre os fatos que exigem prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 18, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.

(N.U 1036489-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026